Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE CITAÇÃO. PRECLUSÃO.
I – A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, art. 278 do CPC.
II - O entendimento pacificado na jurisprudência do eg. STJ é de que a alegação tardia do vício, feita pela parte após julgamento que lhe foi desfavorável, configura a chamada “nulidade de algibeira”, que deve ser rechaçada, por se tratar de conduta dissonante da boa-fé processual.
III - A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte corresponde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC
IV – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.